Tribunal: TJSP
Processo: 2192944-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Decisão que manteve os benefícios da assistência judiciária gratuita – admissibilidade – agravante que, em consonância à regra constitucional, não comprovou a possibilidade do agravado arcar com as custas processuais – Decisão mantida – Recurso improvido.